Tribunal: STF
Processo: HC 230337
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 777.601/ES, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "CPX". PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. Agravante foragido e apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação na região do Complexo da Penha, em Vitória-ES (fl. 75), voltada à prática do tráfico de drogas, "com certo grau de logística, hierarquia e funções" (fl. 17). 



    3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes" (AgRg no HC n. 593.534/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020).



    4. Entende esta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes. 



    5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o Superior Tribunal de Justiça buscou complementar a decisão adotada na origem, aduzindo haver uma gravidade concreta que justificaria a prisão cautelar e, portanto, tornaria inaplicável as cautelares diversas da prisão. Ora, a tese da defesa diz respeito a necessária fundamentação judicial sobre a impossibilidade de aplicar as cautelares diversas; e (b) a suposta fuga do paciente é fato posterior à decisão e, portanto, não pode ser invocado para suprir a deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    Consta da decisão de prisão preventiva (fl. 17): 



    Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados por meio dos relatórios de interceptações telefônicas e de investigação apresentados pelos policiais. As interceptações telefônicas, junto com os relatórios de investigação, delineiam suposto cenário de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região da Grande Vitória, enfatizando a gravidade e periculosidade dos agentes ora denunciados. 



    Feita tal consideração, observo que a garantia da ordem pública restou ameaçada pela gravidade dos delitos narrados e modus operandi adotado pelos réus, com certo grau de logística, hierarquia e funções dentro da referida organização criminosa, o que mostra a periculosidade dos denunciados. 



    Da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação na região do Complexo da Penha, em Vitória-ES (fl. 75), voltada à prática do tráfico de drogas, "com certo grau de logística, hierarquia e funções". 



    […]



    Extrai-se ainda do acórdão que, "ao apresentar as informações solicitadas, o magistrado informou que embora tenha sido a denúncia recebida em 21 de janeiro de 2022, quando foi determinada a citação dos réus, 07 (sete) deles – incluindo o paciente – encontram-se foragidos, de modo que resta clara a necessidade da manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal" (fl. 76). 



    Entende esta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação na região do Complexo da Penha, em Vitória-ES, voltada à prática do tráfico de drogas, ‘com certo grau de logística, hierarquia e funções’. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente